Tribunal: TJES
Processo: 5006494-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006494-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE FARIA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº.

5006494-12.2021.8.08.0048

RECORRENTE
:
RODRIGO ALVES DE FARIA

RECORRID
A
:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
e
PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA
–
ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata
-se de recurs
o
inominado interposto
pela requerente
face da sentença q
ue julgou
improcedente
a pretensão autoral
que pleiteava indenização em danos morais junto a recorrida
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pel
a
autor
a
se encontra tempestivo, cabível,
mas sem o preparo recursal.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DA DESERÇÃO
DO RECURSO DA
AUTORA

A parte
recorrente
interpôs recurso inominado, postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita,
contudo,

foi intimada para

comprovar a alegada hipossuficiência ou
comprovar o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
(despacho – id. 2347292).

Ao
analisar a certidão juntada
aos autos
, nota-se que embora devidamente intimad
a
,
a

parte
não realizou o respectivo preparo
nem comprovou hipossuficiência econômica

(certidão –
id.
2699097)
,
impedindo-
se
o conhecimento
do recurso interposto,
declarando-o deserto
na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Por outro lado
, nota-se que a desistência se deu após
a inércia da autora em relação à comprovação da assistência
judiciária
gratuita
e
inclusão do feito em pauta
,
de modo que
o recurso foi regularmente processado, com apresentação de resposta e inclusão em pauta para julgamento,
minutado para aplicação dos efeitos da deserção
e por este motivo, não há como
isentar a
recorrente
do pagamento de
custas e honorários, aplicando-se o disposto no Enunciado 122 do FONAJE, além do que se mantém o indeferimento da assistência judiciária, pois
no pedido de desistência do recurso a parte argumentar não possuir condições de pagar custas mas sequer apresenta os documentos que comprovariam a alegada hipossuficiência financeira, restringindo-se a postular a homologação da desistência como direito subjetivo.

Em verdade,
o princípio da causalidade, base processual para a condenação em custas e honorários (além do princípio da sucumbencialidade),
denota a necessidade de acionamento responsável do Poder Judiciário
e o Código de Processo Civil preconiza, em diversas passagens,
a possibilidade de condenação em custas e honorários
àquele que deu causa ao processo, ainda que
inexista sucumbência, isto é,
embora se reconheça o direito de desistência,
a parte
não será exonerada da obrigação de
pagar as despesas processuais,
como disciplina o
s
artigo
s 90
e
1.
0
40,
§2º, do CPC
e demais diplomas processuais.

A propósito e nesse sentido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na apreciação de pedido de desistência da ação anterior ao v. acórdão e de afastamento da condenação em honorários. Ocorrência. Recebimento do pedido como de desistência do recurso. Impossibilidade de desistência da ação após a sentença. Inexistência de contrariedade na condenação em honorários advocatícios,
por força do princípio da causalidade, ante a necessidade de remuneração do Advogado da parte contrária pelo trabalho adicional para apresentação de contrarrazões.
Embargos acolhidos, sem alterar, contudo, o teor do julgado em relação à condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000098-38.2021.8.26.0005; Relator (a): Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021).

Recurso inominado.
Pedido de desistência. Imposição dos ônus da sucumbência à parte desistente
. Homologação.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001574-89.2019.8.26.0094; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)

RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE IMPUGNADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA EM FACE DE DESERÇÃO. Gratuidade concedida pelo juízo sentenciante, impugnada em contrarrazões. Não comprovada a hipossuficiência financeira, requerido o afastamento da condenação em sucumbência.
A desistência recursal, em face de deserção a que a própria parte tenha dado causa, não é capaz de produzir efeito processual.

Pedido com nítido caráter de contornar a obrigação de comprovar o recolhimento do preparo. Recurso não conhecido, com fixação de verbas de sucumbência ao recorrente
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000329-03.2019.8.26.0366; Relator (a): Jamil Chaim Alves; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Mongaguá - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

Desistência da ação na fase recursal pela parte recorrente – Impossibilidade de desistência depois da sentença – Recepção do pedido como desistência recursal –
Imposição dos ônus da sucumbência à parte desistente com base no princípio da causalidade e considerando-se que a gratuidade como regra no sistema dos juizados depende do acionamento responsável do Judiciário
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004321-40.2018.8.26.0484; Relator (a): Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Promissão - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020).

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais e fora conferido prazo para realização do preparo.

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
não se conhece do recurso interposto pela
requerente
em razão da deserção recursal,
conde
nando
-a
ao pagamento de custas processuais

e honorários fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
(R$ 20.000,00)
,
na forma do Enunciado 122 do FONAJE
c/c artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.